Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO FORMAL. FATURAS E EXTRATOS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança referente a débito de cartão de crédito, sob o fundamento de ausência de prova da contratação. O réu foi citado por edital e representado por curador especial, que apresentou defesa por negativa geral. A instituição sustenta que a contratação está demonstrada pelas faturas e uso do cartão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do contrato formal assinado inviabiliza a comprovação da relação jurídica de cartão de crédito; (ii) estabelecer se os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a existência, liquidez e exigibilidade do crédito cobrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As relações entre instituições financeiras e seus clientes estão submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme artigos 2o e 3o do CDC e Súmula 297 do STJ.
4 A ausência do contrato físico assinado não impede, por si só, o reconhecimento da relação jurídica, quando outros elementos probatórios indicam o vínculo obrigacional e a utilização dos serviços.
5 As faturas juntadas aos autos, especialmente aquelas comprovadamente pagas, demonstram o desbloqueio e uso do cartão, o que revela a existência da contratação e concordância com os encargos.
6 A revelia do réu, diante da ausência de contestação específica, gera presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, não elidida por prova em sentido contrário.
7 A jurisprudência reconhece a possibilidade de cobrança fundada em faturas, extratos e planilha detalhada, ainda que ausente o instrumento contratual, desde que demonstrada a contratação e a evolução do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: É possível a cobrança de dívida de cartão de crédito com base em faturas e extratos, ainda que ausente o contrato formal, desde que demonstrada a contratação e a evolução do débito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o e 3o; CC, arts. 389 e 397; CPC, arts. 373, I, e 434.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1948754, 0742582-33.2022.8.07.0001, Rel.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, j. 26.11.2024, DJe 06.12.2024; TJDFT, Acórdão 2028817, 0700536-98.2024.8.07.0020, Rel.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 20.08.2025.